Tribunal: TJES
Processo: 5003759-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003759-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE GUIMARAES PEREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO D
A
PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECRETO ANTERIOR. DECRETO Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS NORMAS
CONFLITANTES
. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Normas que aparentam conflito. O § 2º do art. 3º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação, ao passo que o art. 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto.

2. A respeito do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, que continha, em seus arts. 2º e 3º, as mesmas previsões que os arts. 3º e 4º do Decreto ora debatido, o C. Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a necessidade de conferir interpretação sistêmica dos dispositivos.

3. Há de se ser feita interpretação sistemática e em observância ao princípio
favor rei
na hipótese, para estabelecer que é possível a comutação de pena aos apenados já agraciados anteriormente com o benefício, desde que cumpridos os demais requisitos preconizados na norma presidencial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003759-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE GUIMARÃES PEREIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 274.1 que comutou a pena do agravado no montante de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 292.2, o
parquet
sustenta que o apenado não poderá ser agraciado pela comutação da pena em relação às condenações já comutadas por decretos anteriores e, portanto, “
a decisão agravada não poderia ter considerado novamente a ação penal nº 0003291-34.2009.8.08.0021 para fins de análise da comutação da pena com base no Decreto nº 11.846/2023
”.

Desta forma, pleiteia a reforma do r. decisium para que se mantenha a pena em 61 (sessenta e um) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias.

Em análise, verifica-se que o magistrado
a quo
deferiu a comutação da pena, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que, por haver divergência entre os artigos da norma, o entendimento a ser adotado deve ser a favor do apenado.

Ademais,
in casu
, até a data do referido Decreto, o agravado obtinha as seguintes condenações: nº 0005887-25.2008.8.08.0021, 0003291-34.2009.8.08.0021, 0001036-88.2018.8.08.0021, 0005568-57.2008.8.08.0021, 0002921-33.2014.8.08.0004, 0002380-56.2008.8.08.0021 e 0001159-67.2010.8.08.0021, totalizando 61 anos, 09 meses e 02 dias de reclusão, tendo sido comutada a pena em 09 anos, 01 mês e 19 dias, restando 52 anos, 07 meses e 13 dias.

Pois bem.

Sobre o tema, versam os artigos 3º e 4º do referido Decreto Presidencial:

Art. 3º
Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º
A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido
, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

Art. 4º
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

Conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, os mencionados dispositivos encontram-se em divergência, eis que o § 2º do art. 3º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação, ao passo que o art. 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto.

Com efeito, a respeito do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, que continha, em seus arts. 2º e 3º, as mesmas previsões que os arts. 3º e 4º do Decreto ora debatido, o C. Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a necessidade de conferir interpretação sistêmica dos dispositivos, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO
. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECRETO N. 8.615/2015.
SENTENCIADO JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO DECORRENTE DE DECRETO ANTERIOR.
FALTAS GRAVES PRATICADAS FORA DO PERÍODO INDICADO NA NORMA DE REGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO INCLUSIVE DE OFÍCIO.1. Para a análise do pedido de indulto ou comutação de penas, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no respectivo decreto. Isso porque os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. Satisfeitas as condições prescritas na norma de regência, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nela não estabelecidas para negar a concessão desses benefícios. (...)
3. A concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação com base no Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

4. Na espécie, pela leitura conjunta dos arts. 2º e 3º do mencionado decreto, percebe-se que o § 2º do art. 2º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação e o art. 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto
. 5. Ordem concedida, inclusive de ofício, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais reaprecie o pedido de comutação de penas formulado pelo paciente (PEC n. 444.119) com base no Decreto Presidencial n. 8.615/2015, desconsiderando as faltas graves praticadas em momento anterior e posterior ao período fixado no decreto, bem como respeitando a forma de cálculo do § 2º do art. 2º da referida norma, isto é, desde que o período de pena já cumprido pelo sentenciado seja superior ao tempo de pena que ainda resta a ser cumprido, observando, estritamente, os demais requisitos do decreto presidencial.

(HC n. 406.129/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019)

Destarte, ao que se percebe, em especial pelo disposto do art. 3º, § 2º, do Decreto nº 11.846/2023 é a possibilidade de comutação daqueles que já foram beneficiados por comutação anterior, a qual deverá ser calculada sobre o remanescente da reprimenda, efetuado o desconto das comutações anteriores (§ 1º, art. 3º).

Desta forma, há de se ser feita interpretação sistemática e em observância ao princípio
favor rei
na hipótese, para estabelecer que é possível a comutação de pena aos apenados já agraciados anteriormente com o benefício, desde que cumpridos os demais requisitos preconizados na norma presidencial.

Aliás, é a forma que os Tribunais Pátrios vêm se posicionando, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO COMUTAÇÃO DE PENA FORMULADO COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. Postulada a comutação das penas.
Alegado que há um conflito aparente de normas entre os arts. 3º e 4º do Decreto e que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado. Parcial acolhimento.
Comutação indeferida em primeiro grau, com base no art. 4º do édito presidencial, em razão de o apenado já ter sido agraciado por comutação decorrente de Decreto anterior. No entanto, art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto de 2023 prevêem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício anteriormente.
Necessidade de interpretação sistemática. Precedentes do STJ e desta corte em relação ao Decreto nº 8.615/2015, que tem idêntica redação em relação aos dispositivos questionados.
Decisum reformado. Contudo, juízo de origem que deverá avaliar o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos para efetuar a comutação de pena, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJSC; AG-ExPen 8000166-11.2024.8.24.0033; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 11/04/2024)

___________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO.
Sentenciado já agraciado com a benesse em Decreto anterior. Requerida a concessão do referido benefício. Parcial provimento que se impõe. Análise conjunta dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 que possibilita nova comutação.
Precedentes deste tribunal. Óbice afastado. Determinação ao juízo a quo que aprecie a satisfação dos demais requisitos, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJSC; AG-ExPen 8000063-04.2024.8.24.0033; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 11/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.